Tribunal: TJMT
Processo: 1044148-36.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044148-36.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LAERCIO GOMES - CPF: 537.839.561-53 (EMBARGADO), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de aposentadoria por incapacidade permanente, ajuizada por servidor público diagnosticado com nefropatia crônica, para assegurar a revisão do cálculo dos proventos, com pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, correção monetária e juros moratórios conforme parâmetros fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e à adequada delimitação dos índices de atualização aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A definição do termo inicial dos juros moratórios e dos índices de correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada mesmo de ofício, nos termos do art. 491 do CPC.

4. A sentença, embora tenha fixado os critérios de atualização, deixou de indicar expressamente o termo inicial dos juros moratórios, configurando omissão relevante passível de correção.

5. Nas ações relativas a benefícios previdenciários, os juros de mora incidem a partir da citação válida, por força da regra segundo a qual a citação constitui o devedor em mora (CPC, art. 240).

6. No período anterior à citação, incide exclusivamente correção monetária pelo IPCA-E, sendo vedada a cobrança de juros moratórios antes desse marco.

7. A partir da citação, aplicam-se os juros moratórios nos moldes fixados na sentença, quais sejam: juros da poupança até novembro de 2021 e Taxa SELIC, de natureza híbrida, a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os juros moratórios em ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. 2. No período anterior à citação, aplica-se exclusivamente correção monetária pelo IPCA-E. 3. A partir da citação, os juros moratórios observam os critérios fixados na sentença, com aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 240, 491 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 204.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo
Mato Grosso Previdência
- MTPREV contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação e não conheceu da remessa necessária, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Na origem, o autor, servidor público estadual, ajuizou ação revisional de aposentadoria por incapacidade permanente, alegando que foi diagnosticado com nefropatia crônica, doença grave que resultou em seu afastamento das atividades laborativas desde fevereiro de 2019, com licenças médicas sucessivas que se prolongaram até a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em 2024.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito do autor à revisão do cálculo de sua aposentadoria por incapacidade permanente, determinando a aplicação da legislação vigente à época da consolidação da incapacidade laboral
e

condenar o Estado de Mato Grosso e o MTPREV ao pagamento das diferenças de proventos apuradas em favor do autor, desde a data de início do pagamento do
benefício, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros moratórios conforme parâmetros estabelecidos na sentença.

Em suas razões recursais, os apelantes alegaram, em síntese, que os atos de aposentadoria são exclusivos do Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário neles interferir, sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes, e que a incapacidade permanente do autor foi reconhecida apenas em 22.5.2024, sendo essa a data do fato gerador do benefício, posterior à vigência da EC n. 103/2019.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação e não conheceu da remessa necessária, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos presentes embargos de declaração, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, e consequentemente dos índices de correção monetária aplicáveis. Sustentam que a sentença fixou a incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, mas não indicou expressamente o termo inicial dos juros de mora, gerando contradição interna na própria sistemática de atualização adotada.

Argumentam que, conforme orientação
firmada
pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), os juros moratórios somente incidem a partir da citação válida, ao passo que, antes dela, admite-se exclusivamente correção monetária. Considerando que a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando tanto juros quanto correção monetária, sua aplicação anterior à citação implicaria, de forma indevida, em incidência de juros em período vedado pela legislação.

Requerem o acolhimento dos embargos para suprir a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, determinando-se expressamente que no período compreendido entre o desembolso e a citação incida apenas correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios incidam exclusivamente a partir da citação, aplicando-se, a partir desse marco, a Taxa SELIC.

O embargado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil como recurso destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e, consequentemente, dos índices de correção monetária aplicáveis.

Preliminarmente, observo que as alegações trazidas pelo embargante constituem inovação recursal, uma vez que tais questões não foram suscitadas nas razões do recurso de apelação.

Não obstante, é preciso reconhecer que os critérios de correção monetária constituem matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas até mesmo de ofício pelo julgador, além de figurarem como matérias a serem tratadas na decisão relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, conforme se extrai do disposto no art. 491 do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1832824 RJ 2021/0031317-6, Rel. Min. Paulo De Tarso
Sanseverino
, T3 - Terceira Turma, j. 19.9.2022)

Assim, passo à análise da questão suscitada pelos embargantes.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, confirmou a determinação de:

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV ao pagamento das diferenças de proventos apuradas em favor do autor, desde a data de início do pagamento do benefício, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros moratórios da seguinte forma:

Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item "1"), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item "b" deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Ocorre que, embora tenha estabelecido os índices aplicáveis, a sentença não fixou expressamente o termo inicial dos juros moratórios, o que constitui omissão relevante que compromete a exequibilidade do julgado e pode gerar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

A questão relativa ao termo inicial dos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública em matéria previdenciária encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 204, com o seguinte teor:
“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.”
.

Esta súmula é de observância obrigatória e aplica-se perfeitamente ao caso em análise, uma vez que se trata de ação revisional de aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, ação relativa a benefício previdenciário.

O enunciado decorre da interpretação do art. 219 do CPC/1973 (atual art. 240 do CPC/2015), segundo o qual a citação válida constitui em mora o devedor. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, como é o caso dos benefícios previdenciários, os juros moratórios incidem a partir da citação em relação às parcelas vencidas anteriormente a ela, e, quanto às vincendas, a partir do respectivo vencimento.

Assim, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública em matéria previdenciária, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida, e não desde o vencimento de cada parcela, como poderia se inferir da ausência de especificação no julgado.

Essa distinção é fundamental, pois a Taxa SELIC, que passou a ser aplicável a partir de dezembro de 2021 por força da Emenda Constitucional n
.
113/2021, possui natureza híbrida, englobando tanto juros quanto correção monetária. Sua aplicação em período anterior à citação implicaria, de forma indevida, em incidência de juros em período vedado pela legislação.

Conforme pontuado pelos embargantes, para o período entre o vencimento de cada parcela e a citação, deve incidir apenas a correção monetária pelo IPCA-E, sem juros moratórios. Somente a partir da citação é que passam a incidir os juros, observando-se os índices fixados na sentença (juros de poupança até novembro de 2021 e Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, nos termos acima expostos, sem efeitos modificativos quanto ao mérito da decisão embargada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025